Tribunal: TJDFT
Processo: 0739221-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739221-40.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulo da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709917-44.2021.8.07.0018 – id 208867945), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), acolheu parcialmente sua impugnação para reconhecer que a atualização do valor remanescente deve se dar até a data da expedição do requisitório, neste caso, das RPVs, ids 133725146 e 133726465, em que consta a data-base (12.08.2022) e determinou que a Contadoria retifique o cálculo nesse ponto, dê-se vista às partes e, na sequência, expeçam-se as RPVs complementares. Rejeitada a impugnação quanto à metodologia de cálculo em relação à aplicação da SELIC, que deverá observar a Resolução CNJ 303/19. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, sustentando, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes. Aponta perigo de dano na iminência do pagamento indevido, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. Ademais, não há perigo de dano, pois somente após a remessa dos autos à Contadoria e manifestação das partes, haverá eventual expedição de RPVs complementares. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator